Tribunal: STF
Processo: RE 112420
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-20
Data de publicação: 1987-02-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO 'QUANTUM' EXPRESSO
EM ORTNS. OCORRENCIA DE PRECLUSAO SOBRE O ÚNICO TEMA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO FOCALIZADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO (ART. 117, §
1º, DA C.F.). O ACOLHIMENTO DA RELEVÂNCIA NÃO DISPENSA O EXAME DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.